Tribunal: STF
Processo: RHC 61194
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-09
Data de publicação: 1983-09-09

Ementa:
-HABEAS CORPUS. INQUERITO POLICIAL. SUSPEITA DE CRIME. -E ITERATIVA
A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE DO TRANCAMENTO
DO INQUERITO POLICIAL POR MEIO DE HABEAS CORPUS, QUANDO HÁ SUSPEITA
DE CRIME, A AUTORIZAR AS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS. RECURSO DE HABEAS
CORPUS IMPROVIDO.